Tribunal: TJSP
Processo: 0014640-66.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Pleito de absolvição – Impossibilidade – Falta devidamente comprovada – Agravante apontado como um dos indivíduos que praticou atos de subversão à ordem e disciplina, não sendo possível falar-se em desproporcionalidade ou em desclassificação para falta média – Palavras dos funcionários do estabelecimento prisional que se revestem de importante valor

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Pleito de absolvição – Impossibilidade – Falta devidamente comprovada – Agravante apontado como um dos indivíduos que praticou atos de subversão à ordem e disciplina, não sendo possível falar-se em desproporcionalidade ou em desclassificação para falta média – Palavras dos funcionários do estabelecimento prisional que se revestem de importante valor probatório – Consequências da falta bem determinadas – Precedente – Ausência de determinação de perda dos dias remidos – Interrupção do lapso para benefícios que se restringiu à progressão de regime – Exegese da Súmula no 534 do STJ – Decisão incensurável – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014640-66.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
FERNANDO JONAS DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014640-66.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 2/6
Agravo em Execução Penal no 0014640-66.2019.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Fernando Jonas de Oliveira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Fabio Alexandre Marinelli Sola
Voto no 32490
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL FALTA GRAVE Pleito de
absolvição Impossibilidade Falta devidamente comprovada
Agravante apontado como um dos indivíduos que praticou atos de
subversão à ordem e disciplina, não sendo possível falar-se em
desproporcionalidade ou em desclassificação para falta média
Palavras dos funcionários do estabelecimento prisional que se
revestem de importante valor probatório Consequências da falta
bem determinadas Precedente Ausência de determinação de
perda dos dias remidos Interrupção do lapso para benefícios
que se restringiu à progressão de regime Exegese da Súmula no
534 do STJ Decisão incensurável Recurso desprovido.
Vistos,
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por Fernando Jonas de Oliveira, contra decisão que
reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave,
determinou a perda de 1/3 dos dias remidos e o reinício da
contagem do lapso para progressão de regime (fls. 164/166).
Requer a Defensoria Pública seja reconhecida a
inconstitucionalidade do reconhecimento da infração disciplinar, cujas consequências se mostrariam
absolutamente desproporcionais à pequenez da conduta
perpetrada. Via de consequência, almeja a absolvição.
Quando não, objetiva a desclassificação para falta disciplinar
de natureza média (fls. 09/17).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014640-66.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 3/6
Contrariado o recurso (fls. 170/176), a decisão foi
mantida (fls. 177) e o Ilustre Procurador de Justiça Franco
Caneva Júnior opinou pelo desprovimento do agravo (fls.
185/189).
É o relatório.
Verte da comunicação de evento que, durante
banho de sol, o agravante e outros sentenciados se reuniram
entre eles e, depois, convocaram toda a população carcerária
para uma espécie de reunião, durante a qual se identificaram
como
membros
de
facção
criminosa,
apresentando
informações inverídicas sobre procedimentos realizados junto
aos visitantes da unidade prisional, insuflando, com isso, a
massa carcerária, a qual foi até a frente da gaiola e exigiu a
presença do diretor. Na sequência, o agravante e seus
companheiros se identificaram como líderes do pavilhão e
exigiram a cessação de procedimentos rigorosos de revista,
sempre incentivando o restante da população carcerária. Tudo
somente foi apaziguado após longo diálogo, o que atrasou
sobremaneira os procedimentos de segurança (fls. 21/22).
Em suas declarações, o recorrente negou a
imputação. Disse que se aproximou de uma aglomeração de
presos por curiosidade, mas não integrou qualquer movimento
subversivo e não pertence a qualquer organização criminosa
(fls. 54).
Lado outro, o agente de segurança penitenciária
William e o diretor de segurança Fábio confirmaram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014640-66.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 4/6
integralmente os fatos descritos na comunicação de evento,
além de ratificarem que o agravante foi um dos líderes do
movimento subversor (fls. 58/59 e 61/62).
Por oportuno, impende destacar não haver nada
nos autos que aponte a intenção de os referidos servidores
prejudicarem o agravante.
E, como é sabido, por serem agentes públicos,
cujas funções se ligam umbilicalmente à segurança pública,
aos
depoimentos
dos
funcionários
do
estabelecimento
prisional deve ser conferido relevante valor probatório.
Em caso análogo, aliás, já se pronunciou este
Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante:
“Nem se alegue que a palavra dos funcionários públicos
diretamente envolvidos no evento não merecem credibilidade, porquanto foram uníssonas e
convergentes, nada existindo, ademais, de concreto que
pudesse infirmar essa prova, sobretudo porque o
recorrente, como se viu, sequer demonstrou interesse
em
apresentar
outra
versão
acerca
dos
fatos,
porquanto permaneceu em silêncio durante o tramitar
do procedimento administrativo. Aliás, se os relatos
dos agentes penitenciários fossem imotivadamente
desmerecidos,
não
se
concebe
possível
a
responsabilização dos sentenciados por práticas tão
comuns como ofender, ameaçar, desrespeitar ordens,
etc., sobretudo porque normalmente são presenciadas
somente pelos servidores e pelos colegas de cela dos
presos, e estes, por óbvio, dificilmente infirmariam a
versão de negativa de autoria dada pelos reeducandos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014640-66.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 5/6
o que, invariavelmente, fomentaria a prática de
condutas de indisciplina.” (Agravo em Execução n.o
0037288-31.2013.8.26.0000, Rel. Juvenal Duarte, 5.a
Câm. Crim.).
Ora, nesse cenário, evidente que a conduta
perpetrada pelo sentenciado se afigura como incitação e
participação em de movimento para subverter a ordem ou a
disciplina, conforme expressa previsão no art. 50, I, da Lei de
Execução Penal.
Demais disso, refuta-se a tese de ofensa à
proporcionalidade, pois, muito ao contrário do alegado pela
defesa, os fatos são perniciosíssimos, porque não dizem
respeito a evento isolado, mas a um movimento que
desestabiliza todo o estabelecimento prisional, podendo
culminar em motins e rebeliões. Felizmente, os ânimos foram
abrandados e o pior não ocorreu, o que não rechaça a
gravidade da conduta
Inexiste, assim, ofensa a qualquer princípio
constitucional.
Pelas
mesmas
razões,
impossível
a
desclassificação para falta média, pois a conduta supera, em
muito, qualquer atuação inconveniente ou falta de urbanidade.
Quanto aos efeitos da infração disciplinar, sequer
houve insurgência da defesa, e nem poderia ser diferente, pois
a perda dos dias remidos se pautou na perniciosidade da
conduta e a interrupção do lapso para progressão de regime é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014640-66.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 6/6
matéria consagrada na jurisprudência, a teor da súmula no
534, do Superior Tribunal de Justiça.
Enfim, irreparável a decisão ora objurgada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator